Tribunal: TJDFT
Processo: 0702844-36.2024.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0702844-36.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GILMAR PEREIRA DE SOUZA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O presente recurso foi interposto com o objetivo de reformar a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência. Verifico que na origem foi prolatada sentença no dia 13.12.2024, ocasião em que foram julgados parcialmente procedentes os pedidos. Julgo prejudicado o presente recurso pela perda superveniente de seu objeto. Determino seu arquivamento com fundamento no art. 11, inciso XV, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Sem custas em razão da gratuidade de justiça. Sem condenação em honorários advocatícios a teor do Enunciado n. 41 da Turma de Uniformização de Jurisprudência. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.